Tribunal: TJDFT
Processo: 0733051-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733051-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: F R - ACOUGUE &amp; SACOLAO SOUSA LTDA - ME, ROSILAINE COSTA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. COMUNICAÇÃO VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO OU ENTREGUE PESSOALMENTE AO BENEFICIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. APELO NÃO PROVIDO. 1. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, permite a rescisão unilateral de contrato de seguro de saúde por falta de pagamento, mas exige a observância de dois (02) requisitos cumulativos: inadimplemento por prazo superior a sessenta (60) dias e a comunicação da falta de pagamento ao segurado até o quinquagésimo (50o) dia do vencimento da obrigação. 2. Segundo Enunciado de Súmula Normativa no 28, da ANS, a notificação deve ser feita por via postal com aviso de recebimento ou deve ser entregue pessoalmente, através de prepostos da operadora, ao beneficiário. No caso, a notificação via e-mail não é suficiente para a notificação do usuário. 3. Não sendo realizada de forma adequada a notificação prévia do beneficiário, é inviável a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em discussão, devendo ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento do plano contratado. 4. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, defendendo a possibilidade da denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, quando do inadimplemento por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, mediante notificação, conforme ocorrido no caso em concreto. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações e publicações ocorram em nome do advogado VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO, OAB/DF 26976. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à salientada contrariedade ao artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, a notificação prévia da usuária, via e-mail, em 07 de julho de 2020 (ID no 24179823 – pág. 4), não atende à legislação de regência. Além disso, a carta de ID no 24179822 – pág. 1 deveria ter sido endereçada aos beneficiários do plano de saúde e não à empresa, de forma a atender à boa fé objetiva. Revela-se, portanto, claramente inadequada e insuficiente a atuação da prestadora, para o fim de legitimar o cancelamento unilateral da avença. Ademais, como bem analisado pelo magistrado a quo, em virtude da natureza essencial do serviço prestado, diretamente relacionado à proteção da saúde, da vida e da própria dignidade do segurado, o ordenamento jurídico impõe regras e limitações à liberdade privada, estabelecendo a proteção de certos direitos essenciais, destacando-se, nesse norte, a necessidade de configuração de um tempo razoável de inadimplência, além da obrigatoriedade da notificação formal e inequívoca do beneficiário, o que, no caso, não foi observado. Assim, não tendo sido demonstrada a comunicação realizada de forma adequada e suficiente, por meio previsto e apto a atestar a efetiva notificação, revela-se abusivo o desfazimento abrupto e unilateral do contrato. (ID 27693674). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva, diante do convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino que as intimações e publicações da parte recorrida ocorram em nome do advogado VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO, OAB/DF 26976. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023